Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713035-66.2018.8.07.0007, movida em desfavor de ORLANDO DE ARAUJO VICENTE, indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada, fazendo constar o seguinte, in verbis: “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 41132988, que determinou a suspensão até 31/07/2020 (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas ID - 22074593). Intime-se.” A Agravante sustenta, em síntese, a possibilidade da realização da pesquisa de ativos financeiros em nome da parte Executada/Agravada, por meio do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, uma vez que a finalidade dessa ferramenta consiste, exatamente, em facilitar a localização de valores e ativos financeiros do devedor, visando à satisfação do crédito exequendo de forma recorrente, garantindo-se, assim, maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Alega que não se trata de providência excepcional e que a própria existência da dívida autoriza o acionamento da ferramenta em questão para que haja replicações da penhora, independentemente, inclusive, de motivação ou fundamentação de alteração da situação financeira do devedor. Assevera inexistir motivo plausível para o indeferimento da medida pleiteada, ressaltando, por outro lado, que a ferramenta já se encontra à disposição do Juízo de origem, garantindo a localização e bloqueio de ativos financeiros da parte Agravada. Pede, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o imediato deferimento do pedido de consulta de bens mediante o uso do sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada (teimosinha) e, no mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada, reformando-se a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 47090245). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada, sobretudo por não vislumbrar fundamentação hábil à reforma da decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Na presente hipótese, conforme se observa dos autos de origem (ID 135510974), a última diligência na tentativa de se localizar ativos financeiros em nome do Agravado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em agosto de 2022, ou seja, há menos de um ano, resultando na localização de valor irrisório na conta bancária do devedor (R$ 15,75), que, diante do total do crédito perseguido, não justificava as diligências necessárias à transferência e liberação do numerário em favor do Exequente. Além do curto lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência novamente requerida. Isto é, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, mediante o uso do SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto que possa sugerir modificação na situação econômica do Executado, em razão de movimentação financeira recente em suas contas, a partir, por exemplo, da existência de depósitos e saques imediatos. O lapso temporal exíguo entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, acrescido da ausência de indícios de alteração na situação econômica do Executado, afastam o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra, não sendo este o caso dos autos. Nesse contexto, em que pese o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a pesquisa ora pleiteada implica, na realidade, a transferência do ônus de responsabilidade do credor para o Poder Judiciário, mostrando-se recomendável, assim, a manutenção da decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, inclusive porque não se verifica, na espécie, perigo de dano irreparável que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator